Tribunal: STF
Processo: HC 186261
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 570.015/PR, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO ADOTADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA FIXADO EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    […]
    2. É idônea a adoção da fração de 1/6, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o quantum eleito.
    3. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou a desproporção da reação dos réus em relação à provocação da vítima, uma vez que, a par de estar desarmada, eles golpearam inúmeras vezes e violentamente sua cabeça com ripas de madeira. A conduta dos agentes, iniciada por desentendimentos entre eles e o ofendido em um bar, geraram múltiplas lesões cranioencefálicas e culminaram no falecimento do último.
    4. Não há impedimento de que, sem agravamento da situação penal do réu, o Tribunal, a quem se devolveu o conhecimento da causa por recurso exclusivo da defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no Juízo a quo, objeto da sentença impugnada.
    5. Agravo regimental não provido” (doc. eletrônico 6).
    É contra essa decisão que se insurge o impetrante.
    Alega a “total ausência de fundamentação idônea e suficiente a justificar a redução da pena pelo privilégio em seu patamar mínimo [1/6], na medida em que a sentença utiliza-se de termos genéricos, que caberiam a qualquer caso, e não faz qualquer referência às provas produzidas nos autos e aos elementos que a levaram a tomar tal decisão” (pág. 4 da petição inicial). 
    Sustenta, ademais, que “os fundamentos agregados pelo Desembargador Relator [da apelação] não se prestam para suprir a deficiência da decisão de primeiro grau que aplicou a causa de diminuição de pena do privilégio em seu patamar mínimo, tampouco os fundamentos invocados pela autoridade coatora em sua r. decisão” (pág. 6 da petição inicial). 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para que seja cassada a r. decisão impugnada, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, em seu patamar máximo de 1/3 e a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena imposta aos pacientes” (pág. 11 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, tal qual ocorre nos casos em que se considera inadequada a utilização do habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para quantificar a pena-base (HC 92.956/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia), também não o é para valorar as razões objetivas que ensejam a maior ou menor redução decorrente do privilégio legal reconhecido pelo Conselho de Sentença (vide HC 93.424/SP, Rel. Min. Eros Grau e HC 75.645/SP, Rel. Min. Marco Aurélio).
    No caso, entendo que a diminuição de 1/6 estabelecida na terceira fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento do privilégio previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal, foi devidamente justificada pelo Juízo sentenciante, o qual foi mantido pelo acórdão do Tribunal de Justiça local, nos seguintes termos:
    “Na terceira fase da dosimetria penal, o Juiz sentenciante reconheceu a incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal, em razão de que os acusados agiram sob domínio de violenta emoção em seguida a injusta provocação da vítima, aplicando a fração mínima de redução de 1/6 (um sexto) prevista na lei:
    ‘Na terceira fase da dosimetria, observo que não há causas de aumento da pena para serem consideradas. Todavia, incide causa de diminuição de pena pelo privilégio reconhecido pelos Srs. Jurados, previsto no §1º do artigo 121 do Código Penal, razão pela qual, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. Justifico a fração mínima de diminuição, porquanto a provocação da vítima não foi exacerbada para a reação violenta do réu.’
    Na aplicação do homicídio privilegiado, quando reconhecida a injusta provocação da vítima, o grau de redução da pena pelo privilégio deve ser estabelecido de acordo com a intensidade da emoção do agente diante da provocação da vítima.
    Ao contrário do exposto nas razões recursais apresentadas pela defesa, a aplicação da fração mínima de redução em razão do reconhecimento do homicídio privilegiado está devidamente fundamentada e não comporta correção.
    De fato, a intensidade de emoção dos réus indica grau considerável para o reconhecimento da circunstância privilegiadora, mas não vislumbra nível extremo de emoção capaz de justificar a diminuição em patamar acima do mínimo previsto na lei.
    Ocorre que, conforme bem consignado na sentença, a reação dos réus foi desproporcional à provocação da vítima, pois golpearam violentamente a cabeça do ofendido, que estava desarmado.
    Consta dos autos que os desentendimentos entre os réus a vítima se iniciaram dentro de um bar e que logo após saírem do estabelecimento os réus golpearam com ripas de madeira a cabeça do ofendido.
    Cumpre destacar que testemunhas arroladas confirmaram que a vítima não estava armada e, ainda assim, os acusados lhe desferiram inúmeros golpes que geraram múltiplas lesões cranioencefálicas e que culminaram no falecimento da vítima (laudo de necropsia mov.1.2).
    Logo, as circunstâncias da ação delituosa recomendam maior reprovação da conduta, pois evidente a desproporcionalidade entre a reação do acusado diante da suposta provocação da vítima.
    Ressalte-se, ainda, que a fração de diminuição pelo reconhecimento da privilegiadora deve ser estabelecida de acordo com as próprias circunstâncias e não é necessário que haja correlação com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
    Portanto, revela-se adequada e razoável a fração de diminuição aplicada na sentença” (págs. 45-46 do doc. eletrônico 3).
    Com efeito, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está obrigado a aplicar a causa de diminuição no máximo previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal [1/3], ainda mais consideradas as circunstâncias em que o crime foi cometido, com “inúmeros golpes que geraram múltiplas lesões cranioencefálicas e que culminaram no falecimento da vítima”, em total desproporcionalidade diante da suposta provocação da vítima.
    A esse respeito, lembra Guilherme de Souza Nucci que 
    “[o] que fica ao critério do magistrado é o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode valer-se do livre convencimento. Conforme a relevância do motivo maior ou menor ou de acordo com a espécie de emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), bem como com o tipo de ‘injustiça’ da provocação da vítima (completamente fútil ou motivada por anteriores agressões sofridas), deve o juiz graduar a diminuição” (Código Penal comentado. 8. ed. São Paulo: RT, p. 582). 
    Com essa mesma orientação, cito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Dosimetria. Causa especial de redução de pena referente ao homicídio privilegiado. Fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada. Alegada falta de fundamentação para a aplicação do redutor em menor escala. Não ocorrência. Valoração pelas instâncias ordinárias do grau de provocação da vítima para se chegar à fração ideal aplicada. Impropriedade do habeas corpus para, revisitando matéria fático-probatória, se chegar a conclusão diversa a respeito do maior ou do menor grau de injusta agressão da vítima. Precedentes. Recurso não provido. 
    1. Assim como se dá em relação aos casos em que o habeas corpus é utilizado como via destinada a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias do art. 59 do Código Penal para a majoração da pena-base (v.g. RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17), também não é o writ adequado à valoração, em vista dessas mesmas circunstâncias e de outros elementos de prova coligidos no curso da ação penal, das razões objetivas que ensejem a maior ou menor redução decorrente do privilégio legal reconhecido pelo conselho de sentença. 
    2. As instâncias ordinárias, ao aplicar a causa especial de redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, valoraram, ainda que de forma sucinta, o grau de provocação da vítima, tendo concluído, à luz dessa circunstância, pela redução mínima da pena (um sexto).
    3. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 152.050 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E REDUÇÃO EM FACE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. VALORAÇÃO INDEPENDENTE. 
    […]
    2. Diminuição de um sexto em virtude do reconhecimento da causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP).
    3. Improcedência da alegação de constrangimento ilegal decorrente da diminuição da pena em apenas um sexto em face do reconhecimento do homicídio privilegiado.
    4. A diminuição da pena em virtude do reconhecimento do homicídio privilegiado nada tem a ver com a redução operada tendo em vista circunstâncias judiciais favoráveis.
    5. O Juiz, ao aplicar a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal, valorou a relevância do motivo de valor social, a intensidade da emoção e o grau de provocação da vítima, concluindo, fundamentadamente, pela diminuição da pena em apenas um sexto.
    6. Ordem denegada” (HC 102.459/MG, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “[...]
    PENA - DOSIMETRIA - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - DIMINUIÇÃO - PERCENTAGEM - HABEAS-CORPUS - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. A menos que o habeas tenha como causa de pedir vício de procedimento na fixação da percentagem alusiva ao homicídio privilegiado, exsurge tal via como imprópria à redução. Isso ocorre quando as decisões prolatadas na ação penal mostram-se fundamentadas quanto à adoção da percentagem não de 1/3, mas de 1/6, levando-se em conta desproporção entre o motivo que teria causado a emoção e a reação do réu e, também, o lapso temporal ocorrido” (HC 75.645/SP, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    Ademais, esta Suprema Corte possui entendimento firme no sentido de que, mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu. Vejam-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de furto duplamente qualificado e uso de documento falso (art. 155, § 4º, II e IV, c/c o 14, II, do Código Penal e 304, c/c o 297, ambos do mesmo Código). 3. Apelação exclusiva da defesa. Dosimetria da pena. Por expressa disposição do art. 33, § 3º, do Código Penal, são precisamente as circunstâncias judiciais que fundamentam a determinação do regime inicial de cumprimento da pena. Não houve reconhecimento de novas circunstâncias desfavoráveis, mas a utilização das já reconhecidas na fundamentação do regime inicial. O mesmo raciocínio aplica-se quanto à apreciação da substituição da pena. 4. A Corte estadual excluiu a qualificadora da fraude/destreza, modificando a pena pela tentativa de furto. E, sem piorar a situação do réu, apreciou o regime inicial e a substituição tomando por base a nova pena fixada no apelo defensivo. Não ocorrência de reformatio in pejus. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 136.361/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “[...] 
    1. Consoante a jurisprudência contemporânea da Corte o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, ‘autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º/2/12). 2. Por esse prisma, não acarretaram reformatio in pejus as razões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que se valeu, para manter a vedação da incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e o regime prisional mais gravoso, da prova produzida no processo e de questões judiciais já reconhecidas na sentença condenatória. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 130.070/PR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Por fim, mantida a reprimenda tal como fixada em primeira instância (5 anos de reclusão), não há que falar em regime inicial aberto (art. 33, § 2º, b, do CP), como pretendido.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator